Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante. Sustenta-se o caráter de prequestionamento do recurso, com o objetivo de viabilizar a interposição de recursos excepcionais, bem como a existência de omissão quanto à análise da ausência de bens penhoráveis e da viabilidade da penhora sobre o faturamento empresarial, com fundamento na jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 769.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de penhora de faturamento, destacando sua natureza excepcional e condicionando-a à demonstração da inexistência ou insuficiência de outros bens penhoráveis, nos termos dos arts. 835, X, e 866 do CPC.
6. O precedente do STJ, no Tema 769, foi expressamente citado no acórdão, reconhecendo-se que a penhora sobre o faturamento pode ser admitida desde que ausentes outros bens passíveis de constrição, o que não restou demonstrado pela parte agravante.
7. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
8.. O prequestionamento não obriga o acolhimento dos embargos, pois consoante art. 1.025 do CPC presume-se incluída a matéria no acórdão embargado, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que adequadamente suscitada a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 835, X, e 866. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1835864/SP (Tema 769); STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.